Tribunal: TJES
Processo: 5010893-97.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5010893-97.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Piúma objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.490 de 5 de julho de 2022, do Município de Piúma, que institui o “Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão”.

Alegou o autor, em síntese, que: (1) “a iniciativa de lei por Vereador sobre tema inerente à função precípua do Poder Executivo viola a separação dos poderes, princípio fundamental da Constituição da República, e, por consequência, o art. 1º da Constituição do Estado” (id. 3697157 – fl. 4); (2) a lei impugnada é inconstitucional em razão de vício de iniciativa, posto que “não poderia ser originado no Poder Legislativa, vez que interfere diretamente no funcionamento da Administração Municipal, invadindo atribuição própria do Poder Executivo”(id. 3697157 – fl. 5); (3) “Com a invasão de competência, o ato normativo atacado apresenta vício de inconstitucionalidade formal” (id. 3697157 – fl. 5); (4) a referida lei também é inconstitucional por ausência de indicação de fonte de custeio, não sendo “apresentada estimativa do impacto orçamento financeiro com a execução da aludida Lei Municipal” (id. 3697157 – fl. 8).

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada até a prolação da decisão de mérito/final (id. 3697157 - fl. 12).

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id. 4020470).

A Câmara Municipal de Piúma não se manifestou em relação ao pedido liminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Remeta-se cópia deste relatório aos eminentes Desembargadores componentes deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 170 do Regimento Interno.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS

ADI 5010893-97.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Voto Relator Não Concedida a Medida Cautelar

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes MUNICIPIO DE PIUMA X CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA

SESSÃO: 16/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor prefeito de Piúma em face da Lei 2.490/2022 do citado município que instituiu no Calendário Municipal de Eventos o “Piumica”, a ser realizado anualmente no mês de dezembro como festividade de importância turística (artigo 1º).

Houve, segundo a inicial, parecer contrário da Procuradoria da Câmara de Vereadores e veto total do Prefeito. No entanto, o veto foi derrubado e a norma foi promulgada e publicada pela Câmara.

Alega a parte autora, basicamente, vício de iniciativa e violação à Separação de Poderes. Invoca os artigos 17 e 63, parágrafo único, III, ambos da Constituição Estadual.

Pede a suspensão da eficácia da lei atacada em caráter liminar, alegando, além dos fundamentos jurídicos acima sintetizados (fumaça do bom direito), o perigo na demora pela criação de uma suposta falsa expectativa no povo piumense pela lei atacada.

Em tempos de normalidade, apresentaria, com a devida vênia, divergência ao entendimento exposto pelo Ilustre Relator em seu voto pela concessão da liminar.

Isso porque se trata de uma Lei publicada em 5 de julho de 2022. Se o requisito do perigo da demora consiste em suposta expectativa, a frustração popular já deveria ter acontecido, pois: a lei é de julho de 2022; estabelece evento anual para dezembro; já nos encontramos em 2023.

No entanto, excepciono o entendimento aplicado à regra geral, tendo em vista a situação da pandemia que assola o mundo desde 2020 e que ainda está em curso – mesmo que em sua fase final.

Quanto ao teor da Lei, em análise perfunctória, não fica claro em que consiste exatamente o “Piumica” e quais seriam as suas consequências administrativas e financeiras ao município.

De forma global, ante a possibilidade de a referida lei pôr em risco as finanças do município assim como ameaçar a Separação dos Poderes, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar.

Por esses motivos, acompanho integralmente o Ilustre Relator e DEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor prefeito de Piúma em face da Lei 2.490/2022 do citado município que instituiu no Calendário Municipal de Eventos o “Piumica”, a ser realizado anualmente no mês de dezembro como festividade de importância turística (artigo 1º).

Houve, segundo a inicial, parecer contrário da Procuradoria da Câmara de Vereadores e veto total do Prefeito. No entanto, o veto foi derrubado e a norma foi promulgada e publicada pela Câmara.

Alega a parte autora, basicamente, vício de iniciativa e violação à Separação de Poderes. Invoca os artigos 17 e 63, parágrafo único, III, ambos da Constituição Estadual.

Pede a suspensão da eficácia da lei atacada em caráter liminar, alegando, além dos fundamentos jurídicos acima sintetizados (fumaça do bom direito), o perigo na demora pela criação de uma suposta falsa expectativa no povo piumense pela lei atacada.

Em tempos de normalidade, apresentaria, com a devida vênia, divergência ao entendimento exposto pelo Ilustre Relator em seu voto pela concessão da liminar.

Isso porque se trata de uma Lei publicada em 5 de julho de 2022. Se o requisito do perigo da demora consiste em suposta expectativa, a frustração popular já deveria ter acontecido, pois: a lei é de julho de 2022; estabelece evento anual para dezembro; já nos encontramos em 2023.

No entanto, excepciono o entendimento aplicado à regra geral, tendo em vista a situação da pandemia que assola o mundo desde 2020 e que ainda está em curso – mesmo que em sua fase final.

Quanto ao teor da Lei, em análise perfunctória, não fica claro em que consiste exatamente o “Piumica” e quais seriam as suas consequências administrativas e financeiras ao município.

De forma global, ante a possibilidade de a referida lei pôr em risco as finanças do município assim como ameaçar a Separação dos Poderes, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar.

Por esses motivos, acompanho integralmente o Ilustre Relator e DEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR PARA FINS DE DEFERIMENTO DA LIMINAR POSTULADA.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator.

Sessão do dia 09.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR O PEDIDO LIMINAR, DE MODO A SUSPENDER A LEI N. 2.490/2022 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA.

VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5010893-97.2022.8.08.0000.

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Piúma objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.490 de 5 de julho de 2022, do Município de Piúma, que institui o “Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão”.

Alegou o autor, em síntese, que: (1) “a iniciativa de lei por Vereador sobre tema inerente à função precípua do Poder Executivo viola a separação dos poderes, princípio fundamental da Constituição da República, e, por consequência, o art. 1º da Constituição do Estado” (id. 3697157 – fl. 4); (2) a lei impugnada é inconstitucional em razão de vício de iniciativa, posto que “não poderia ser originado no Poder Legislativo, vez que interfere diretamente no funcionamento da Administração Municipal, invadindo atribuição própria do Poder Executivo”(id. 3697157 – fl. 5); (3) “Com a invasão de competência, o ato normativo atacado apresenta vício de inconstitucionalidade formal” (id. 3697157 – fl. 5); (4) a referida lei também é inconstitucional por ausência de indicação de fonte de custeio, não sendo “apresentada estimativa do impacto orçamento financeiro com a execução da aludida Lei Municipal” (id. 3697157 – fl. 8).

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada (id. 3697157 - fl. 12).

A lei impugnada tem o seguinte teor:

Art. 1º -
Fica instituído o Piumica no Calendário Municipal de Eventos, a ser realizado anualmente durante o mês de dezembro como festividade de importância turística, como abertura do verão.

Art. 2º -
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

De saída, esclareço que para o deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: “a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator : Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Na hipótese dos autos, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelo autor, revelando-se, em cognição sumária, plausível a tese sustentada (
fumus boni juris
). Explico.

O art. 63, parágrafo único, incisos III da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: ... III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”. Consigno que, em virtude do princípio da simetria, aplicam-se as referidas disposições na esfera dos Municípios, isto é, ao Chefe do Poder Executivo Municipal é reservada a iniciativa das leis que veiculem sobre aquelas matérias.

Como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, o diploma normativo impugnado “
evidencia que a Câmara de Vereadores local criou uma espécie de evento no âmbito do município, cuja implementação e gerenciamento, inclusive com o fornecimento de estrutura física e de pessoal, foi direcionada ao Poder Executivo local
”, de forma que a “
edilidade municipal deflagrou processo legislativo em matéria que não é de sua alçada, por interferir diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e nas atribuições das secretarias de governo envolvida na implementação da norma (turismo), em afronta ao estabelecido pelo art. 63, § único, inciso III, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo
” (id. 4020470 – fls.3).

Nessa linha de raciocínio, parece-me,
prima facie
, que a lei questionada acabou por incursionar em matéria cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo. Neste ponto, como a norma decorre de iniciativa de Parlamentar Municipal - no caso, o Vereador José Carlos Araújo (id. 3697161 - fl. 1) -,
prima
facie
, resta violado o disposto nos arts. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece, que “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Por fim, tenho por possível a ocorrência de prejuízos pelo retardamento de decisão que eventualmente julgue procedente a representação de inconstitucionalidade (
periculum in mora
) porque a lei interfere diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e, por consequência “poderá acarretar gastos desnecessários e embaraço das atribuições das secretarias municipais vinculadas à matéria da qual trata a norma impugnada”, conforme salientado no parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça. Portanto, reconheço, assim, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação caso se aguarde até o julgamento definitivo da demanda.

Por tais razões,
defiro
o pedido liminar e deste modo suspendo a eficácia da Lei n. 2.490/2022, de 5 de Julho de 2022, do Município de Piúma,

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5010893-97.2022.8.08.0000.

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.490/2022 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. CRIAÇÃO DO PIUMICA NO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MEDIDA LIMINAR.
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS.

1. - Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois a Lei Municipal n. 2.490/2022 de Piúma,
prima facie
, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, violando disposto nos arts. 17 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2. - Resta configurada a possibilidade de ocorrência de prejuízos pelo retardamento de decisão que eventualmente julgue procedente a representação de inconstitucionalidade (
periculum in mora
) porque a lei interfere diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo, ocasionado com despesas para o erário.

3. - Medida liminar deferida. Eficácia da Lei n. 2.490/2022, do Município de Piúma, suspensa.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.